Tribunal: STF
Processo: RE 92923
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
CONTROVERSIA SOBRE A VERDADEIRA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR A
DATA DA PROMULGAÇÃO DA CARTA. MATÉRIA DE FATO INSUSCETIVEL DE
REEXAME DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.